Tribunal: TJPA
Processo: 0804246-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804246-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SONIA MARIA PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804246-39.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB/PE 32.766

AGRAVADO: SONIA MARIA PEREIRA LIMA

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA – OAB/PA 22.135

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EFETUADOS RELATIVOS AO CRÉDITO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que sustenta que não contratou o cartão de crédito e que, em razão da redução do seu benefício previdenciário, está comprometendo sua subsistência.

2 - A multa cominatória foi fixada de forma clara, em montante que não se revele desproporcional ou demasiado elevado, com o intuito de inibir eventual descumprimento da ordem judicial, sendo mecanismo de coação para a garantia do cumprimento da decisão.

3 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S/A objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Civel e Empresarial de Marabá (id. 87057405 dos autos originários), que deferiu pedido de tutela de urgência para que a Agravante proceda a suspensão dos descontos efetuados na pensão da parte autora, relativos ao contrato de cartão de crédito consignado, ora questionado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por SONIA MARIA PEREIRA LIMA em desfavor do ora Agravante (Proc. nº 0817576-53.2022.8.14.0028).

Em suas razões recursais de id. 13185342, a agravante em apertada síntese, sustenta o equívoco no interlocutório ante a inadequação na fixação de multa diária em obrigação de fazer cujo cumprimento se dá em periodicidade mensal (suspensão de descontos em aposentadoria). Aduz ainda que os valores arbitrados a título de multa por descumprimento ferem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, causando o enriquecimento ilícito da parte Autora.

Alega que não é possível vislumbrar, com base nas provas apresentadas, que os descontos foram feitos indevidamente, bem como que, a instituição bancária fornece um cartão de crédito, cujos valores são, em parte, adimplidos mediante consignação em folha de pagamento e outra parte adimplida através da fatura do cartão de crédito.

Ao final pugna em antecipação da tutela recursal, pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo e, no mérito pugna pela reforma da decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 13658623 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Sem Contrarrazões conforme certidão de id. 14146009.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimo bancário por reserva de margem para cartão de crédito, que a parte autora alega não ter contraído.

Destaco que o salário, aposentadoria ou a pensão, são créditos impenhoráveis, de maneira que o desconto de empréstimo realizado diretamente em conta corrente, quando destinada ao recebimento dos referidos créditos, é totalmente ilegal.

No caso em tela, verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que sustenta que não contratou cartão de crédito e que, em razão da redução do seu benefício previdenciário, está comprometendo sua subsistência.

Portanto, vislumbro presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pelo Juízo de Piso, mormente o perigo da demora, porquanto a suspensão dos débitos em conta bancária não evidencia a possibilidade de prejuízo à instituição financeira, considerando, ainda, que a tutela de urgência se refere a descontos da reserva de margem consignável, não há o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso a ação seja julgada improcedente ao final.

Quanto a probabilidade do direito, tenho que a instituição financeira vem efetuando descontos no benefício previdenciário, proveniente de um empréstimo realizado em um cartão de crédito que, segundo o autor, nunca foi contratado.

Não se perca de vista que, ainda que a parte autora tenha contratado o cartão de crédito com reserva de margem consignada e, anuído com a forma de desconto, quando da assinatura do contrato de financiamento, não torna o ato legal, eis que consumidor não deseja mais a continuidade dos descontos, razão pela qual deve o réu cessar essa forma de quitação.

No tocante ao pedido de redução do valor da multa fixado pelo juízo de origem para cumprimento da obrigação, tenho que a pretensão do recorrente, de igual forma, não merece guarida.

Isso porque a multa fixada com vistas a assegurar a efetivação da tutela provisória deferida, é medida perfeitamente cabível, conforme se extrai dos artigos 297 e 537, ambos do CPC.

Nesse passo, a multa é medida de caráter inibitório que visa desestimular o descumprimento da decisão que impõe uma obrigação, tutelando dessa forma o direito material da parte, de modo que sua fixação está amparada pela legislação processual.

O pedido visando à alteração de sua periodicidade de incidência das astreintes, de diária para mensal, também não encontra amparo. Isso porque, "sua periodicidade advém do poder discricionário do Magistrado em optar pelo meio que considera mais eficaz para o cumprimento de sua ordem. Assim, independentemente das parcelas contratadas serem mensais, tal fato, por si só, não vincula a incidência da multa diária, tampouco presta como argumento para alterar a incidência das astreintes.

Cabe apontar, ainda, que a fixação de multa diária não guarda qualquer relação com o intervalo dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte agravada. Logo, se o objetivo da fixação da astreinte é a satisfação imediata da obrigação, o recorrente deve ser penalizado por cada dia que, eventualmente, deixar de cumprir a decisão agravada.

Deste modo, a multa diária no importe de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, afigura-se compatível com a providência determinada, não configurando fonte de enriquecimento ilícito. Daí porque não se vê nenhuma ilegalidade ou excesso na fixação de multa pelo d. juízo a quo.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023